Tribunal: TJMT
Processo: 1016989-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RAI no 1016989-86.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por E. Stabile, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse de bem móvel, promovida em face de Micheli Pedroso dos Santos.
Para tal desiderato sustenta que o representante de sua empresa manteve um relacionamento amoroso com a agravada e que em razão dela ter sido submetida a uma cirurgia de mastopexia, emprestou em fevereiro de 2020 o seu veículo que tem câmbio automático - modelo T-Cross TSI AD, com o pacote interactive II, adquirido no dia 04 do mesmo mês, já licenciado e com as placas QCW 9191– para sua melhor comodidade, porém ao término do relacionamento em 26/03/2020 ela se recusou a lhe devolver o bem.
Aduz que no dia 13/04/2020 encaminhou notificação à agravada solicitando a devolução do veículo, mas esta se nega a devolvê-lo alegando que foi um presente, e ainda, o representou junto a polícia da cidade de Tangará da Serra onde reside, sendo proferida decisão judicial de medidas protetivas contra o seu representante. Pede a concessão da tutela recursal, para o fim de ser reintegração na posse do veículo de sua propriedade.
O deferimento da liminar se impõe.
Da análise dos autos, não obstante o posicionamento adotado pelo juízo a quo, entendo que prosperam os argumentos lançados pela agravante, porquanto verifico que foram preenchidos os requisitos autorizadores à expedição do mandado liminar de reintegração da posse, previsto nos artigos 561 e 562 do CPC.
Sobre os requisitos na ação de reintegração de posse, o art. 561 do CPC, dispõe que, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Com efeito, no caso dos autos, restou comprovada a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a aquisição do veículo pela agravante, conforme se verifica do extrato do veículo e da nota fiscal acostados ao Id. 54056996.
Quanto ao esbulho, este se dará a partir do momento em que a posse for considerada injusta, ou seja: violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, do CC). No caso, a posse da agravada sobre o veículo passou a ser precária e, portanto, injusta, quando do término do prazo assinalado para a entrega do bem, constante da notificação extrajudicial acostada no Id. 54056997 e do registro do boletim de ocorrência constante do Id. 54056996.
Quanto ao perigo do dano, não há dúvida da sua ocorrência, porquanto a agravante, proprietária do veículo, está sendo privada de utilizar de seu automóvel.
Isso posto, defiro o efeito ativo vindicado, para o fim de determinar a reintegração de posse do veículo descrito na inicial, em favor da agravante.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator